Tribunal: TJDFT
Processo: 0746000-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS PLATAFORMAS DIGITAIS DE TRANSPORTE. UBER E 99. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VÍNCULO ATUAL ENTRE O EXECUTADO E AS EMPRESAS. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às plataformas digitais de transporte Uber e 99, para obtenção de informações sobre eventuais rendimentos do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a expedição de ofícios às plataformas de transporte por aplicativo para pesquisa de rendimentos do executado, à luz do princípio da cooperação processual e do dever de efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, assegurando-se a satisfação do crédito, observados os princípios da razoável duração do processo e da cooperação processual, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, bem como no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988.
4. A atuação cooperativa do magistrado pressupõe a demonstração, pelo credor, de que a medida requerida é pertinente e útil à efetividade da execução.
5. A simples existência pretérita de contrato de locação de veículo automotor não autoriza concluir, por si só, que o executado exerça, no presente, a atividade de motorista de aplicativo ou que aufira rendimentos passíveis de constrição junto às plataformas digitais, sendo inviável o deferimento da medida postulada sem a demonstração de utilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; art. 6o; art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738152-36.2025.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 20.11.2025. TJDFT, AGI 0709517-16.2023.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.07.2023.